Tribunal: TJES
Processo: 5008438-28.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008438-28.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JOSIAS RAMALHETE MILAGRE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5008438-28.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: JOSIAS RAMALHETE MILAGRE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSIAS RAMALHETE MILAGRE. A ação originária visava à declaração de inexistência de débito e à compensação por danos morais, decorrentes de cobranças e negativação supostamente indevidas relacionadas a um contrato de financiamento de veículo.

A decisão recorrida afastou as preliminares arguidas pela instituição financeira e, no mérito, reconheceu a falha na prestação do serviço. O juízo de primeiro grau declarou a inexistência do débito que motivou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira reitera a tese de falta de interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, sustenta a regularidade de sua conduta e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo. A parte recorrida, em contrarrazões, pleiteia a manutenção integral da sentença.

É O BREVE RELATÓRIO

Recebo o recurso
apenas no efeito devolutivo
, pois a regra no microssistema dos Juizados Especiais é a ausência de efeito suspensivo. Ademais, a parte recorrente não demonstrou a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação que justificasse a concessão da medida excepcional, na forma prevista pelo artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Quanto à
preliminar
de falta de interesse de agir, por ausência de tentativa de solução administrativa, reitera-se a rejeição determinada pelo juízo originário, porquanto o acesso à justiça constitui um direito fundamental assegurado constitucionalmente, não podendo, em regra, ser condicionado ao exaurimento das vias extrajudiciais. A resistência manifestada pela parte recorrente, materializada na apresentação de contestação e no recurso interposto, é suficiente para configurar a pretensão resistida, justificando plenamente o interesse processual da parte recorrida na busca pela tutela jurisdicional.

A análise
meritória
da demanda concentra-se na verificação da legalidade das cobranças realizadas pela instituição financeira e da inscrição nos cadastros de inadimplentes, além da revisitação do
quantum
indenizatório fixado na origem, em face do pedido subsidiário de sua minoração.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente no âmbito consumerista, o que impõe a aplicação cogente das normas protetivas contidas no Código de Defesa do Consumidor, com destaque para a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme preconiza o artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano suportado pelo consumidor, independentemente da aferição de culpa.

Neste cenário processual, o Recorrido logrou êxito em comprovar a quitação integral e pontual das parcelas de seu financiamento, em especial a parcela de número 36, cuja suposta inadimplência deu margem às subsequentes e indevidas cobranças, que culminaram na negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Os comprovantes de pagamento devidamente anexados aos autos constituem prova robusta do adimplemento contratual por parte do consumidor.

Inversamente, o Banco Recorrente, apesar de ter o encargo de provar a regularidade da dívida ou a existência de alguma causa excludente de responsabilidade, não apresentou elementos probatórios cabais que pudessem legitimar as cobranças e a inscrição restritiva do nome do consumidor, limitando-se a alegações de cunho genérico e a juntada de documentos internos que não infirmam a prova de pagamento apresentada pelo Recorrido. A falha na prestação do serviço, caracterizada pela cobrança e negativação de dívida inexigível, está, portanto, plenamente configurada.

É consolidado o entendimento de que a inscrição indevida do nome de um indivíduo em cadastros de inadimplentes configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que dispensa a comprovação do efetivo prejuízo extrapatrimonial.

No tocante ao
valor da indenização
, embora devida a compensação pelos transtornos inegáveis sofridos pelo consumidor, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada pelo juízo
a quo
revela-se em patamar que comporta ligeira revisão, a fim de melhor atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal. A indenização por danos morais deve cumprir seu caráter pedagógico e punitivo, visando desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, mas sem, no entanto, propiciar o enriquecimento sem causa da vítima. Considerando-se a extensão do dano e as particularidades do caso, entendo ser mais adequada a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se harmoniza com a finalidade reparatória e inibitória, em conformidade com a realidade socioeconômica das partes e observando os parâmetros usualmente aplicados em situações análogas de indevida negativação, promovendo-se, assim, a parcial reforma da sentença nesta específica questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Assim, condeno o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (RECORRENTE) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Considerando o parcial provimento do recurso, não há condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)